Tribunal: TJBA
Processo: 0552185-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552185-81.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JACKSON LIMA CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR A 10.000,00. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Tema nº 1.184 de Repercussão Geral Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC determina que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. Na mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, institui medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário. 3. Houve o overruling da Súmula nº 452 do STJ, a qual dispõe que “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. 4. Contudo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sem oportunizar ao exequente a manifestação prévia sobre a questão, inclusive sobre o preenchimento dos requisitos previstos no tema nº 1184 do STF para a extinção do processo executivo, e a possibilidade de suspensão do feito para a adoção das medidas prévias constantes no item 2 do referido julgado. 5. Há, portanto, clara violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, motivo que impõe a sua anulação. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0552185-81.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado JACKSON LIMA CAMPOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.